Tribunal: TJMT
Processo: 1012451-62.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012451-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVANTE), MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.437.182/0001-01 (AGRAVADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 023.524.131-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEI Nº. 11.101/2005 – FINALIDADE PRÓPRIA – JUIZO UNIVERSAL – VEDAÇÃO DE IMISCUIR EM RELAÇÃO A CREDITO DA EMPRESA EM RECUPERAÇAO JUDICIAL COM TERCEIROS – DETERMINAÇAO DE BLOQUEIO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE -– NECESSIDADE DE AÇÃO AUTONOMA – REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR. Recurso conhecido e provido.

(1) – A recuperação judicial, instituída pela Lei 11.105/2005 tem como finalidade a preservação da empresa que passa por dificuldades de cumprir suas obrigações para com credores. As dividas são renegociadas, apresentando deságio para o seu pagamento, tudo de acordo com o plano de recuperação judicial previamente aprovado pelos credores.

(2) – Se a empresa em recuperação judicial tem créditos em relação a terceiros, não pode o juiz da recuperação judicial, em sede deste procedimento especifico, de antemão, sem quaisquer outras formalidades, bloquear valores dos eventuais devedores e, neste contexto, proceder a quitação.

(3) – A empresa em recuperação judicial tem como seu representante legal o administrador e, neste aspecto, em relação aos créditos, caso não os recebam de forma extrajudicial, somente em ação judicial autônoma, pode perseguir seu direito.

(4) A determinação, feita ao arrepio da lei, não pode ser confirmada em grau recursal, com a revogação integral daquela determinação, para que se operem seus jurídicos e legais efeitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIPASA VÁRZEA GRANDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., em face de decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial nº 1020702-77.2019.8.11.0041, requerida por MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA e MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP, que indeferiu o seu pedido de levantamento do bloqueio judicial efetivado em suas contas, autorizando, por outro lado, o levantamento dos valores bloqueados em favor das recuperandas; deferiu o pedido formulado pela Administradora Judicial para utilização de parte dos valores existentes em conta judicial para pagamento da remuneração em atraso; e revogou a declaração de quitação da obrigação em relação à CIPASA, deferindo o bloqueio de ativos financeiros eventualmente encontrados em suas contas bancárias, até o limite de R$143.984,14, para completar a totalidade do crédito reclamado.

Em suas razões, anota a Agravante alega que há patente nulidade procedimental, eis que a penhora efetuada não encontra qualquer fundamento na Lei nº. 11.1010/05, que regula o procedimento da Recuperação Judicial.

Justifica as retenções dos respectivos pagamentos, com base na cláusula 6ª do contrato firmado com as Recuperandas, tendo em vista o descumprimento contratual por parte destas, que deixaram comprovar a quitação de obrigações trabalhistas, fazendo com que a CIPASA fosse acionada em reclamações trabalhistas ajuizadas por funcionários das Recuperandas que pleiteavam o pagamento de verbas salariais inadimplidas.

Alega que a retenção já havia sido autorizada anteriormente e que o magistrado de piso mudou seu entendimento, expedindo ordem de bloqueio de contas da Agravante, sem ao menos ser intimada para pagar os valores apontados como devidos, afrontando o princípio da não oportunizar a esta, depositar a quantia devida em decorrência do contrato celebrado com as Agravadas.

Assevera que os valores pagos ao administrador judicial decorrem de bloqueio indevidamente realizado em suas contas bancárias e que o crédito que as Recuperandas apontam como devido sequer foi constituído por meio de decisão judicial terminativa, não podendo ser executado da forma como determinado pelo juízo competente pelo processamento do pedido de Recuperação Judicial.

Discorre sobre a nulidade da Decisão que deferiu a ordem de Penhora e a vedação da prolação de decisões surpresas, diante da ausência de intimação da Agravante para o pagamento do débito devido e que não houve observância do Princípio da Menor Onerosidade para o devedor (arts. 805 e 835 do CPC).

Pede pela concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão de quaisquer atos de constrição e expropriação contra Cipasa, bem como vedar expressamente o levantamento dos valores bloqueados, seja pelas Recuperandas, seja pela Administradora Judicial.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reconhecer a abusividade das constrições realizadas e autorizar o levantamento do montante bloqueado em seu desfavor.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 47848491).

Opostos Embargos de Declaração (ID 49485520), estes foram rejeitados (ID 53499953).

Contraminuta da parte agravada (ID 50772473).

Em seu parecer a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o error in procedendo, declarando-se a inaplicabilidade da penhora nas contas de devedora da empresa recuperanda nos autos da recuperação judicial, por ausência de previsão legal (ID 55461481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme consta do Relatório, o juiz da Vara da Recuperação Judicial autorizou o bloqueio de valores existentes em contas de titularidade da Agravante
CIPASA VÁRZEA GRANDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, via sistema BACENJUD, em favor das empresas Recuperandas, bem como indeferiu a impugnação à penhora oferecida pela Agravante, com a consequente rejeição do pedido de levantamento dos valores bloqueados em contas bancárias de titularidade da CIPASA e determinou o levantamento dos valores transferidos para a conta judicial atrelada aos autos do pedido de Recuperação Judicial de origem, em favor do Administrador Judicial nomeado naquele feito.

Por fim, revogou a declaração de quitação e determinou a realização de novas pesquisas de ativos existentes em contas bancárias de titularidade da Agravante, por meio do sistema BACENJUD, ante a inferioridade do valor bloqueado em favor das Agravadas.

Pois bem.

O processo de recuperação judicial constitui um instituto jurídico criado pela Lei nº. 11.101/2005 com a finalidade de viabilizar a preservação da atividade empresarial, de modo a evitar que uma empresa com dificuldades financeiras encerre a suas atividades através de processo falimentar.

De consequência, não pode ser utilizado da forma feita pelo magistrado prolator da decisão agravada. Isto porque, segundo penso, não constitui o meio adequado e correto para imiscuir em relação a direitos de terceiros, determinar repactuação de contratos, determinar o cumprimento de obrigação contratual, sobretudo existindo valores a serem verificados sua exatidão.

Ressalte-se que, no caso em apreço, as notas apresentadas sequer constituem titulo executivo judicial.

O magistrado de piso, em assim procedendo, não agiu com seu costumeiro acerto porquanto Juízo Universal não significa ir além do permitido, isto é, procedimentos administrativos para que se faça o rateio de pagamento dos valores de credores, dentro do que restou convencionado quando da aprovação do plano de recuperação judicial em relação a sua margem, não podendo imiscuir em aspectos outros.

Desta forma, em relação a créditos da empresa em recuperação judicial junto a terceiros, se não solvida de forma extrajudicial, a empresa que está nesta condição, representada pelo seu administrador, tem ao seu dispor as demandas pertinentes, na qualidade de autora, da correspondente ação, com formação do contraditório e da ampla defesa.

Constata-se, portanto, que, se não solvida a questão de forma amigável, somente através da ação judicial competente, de modo que não há como ser determinado, de plano e sem análise de quaisquer outros aspectos, que a agravante CIPASA salde aqueles valores constantes das notas fiscais.

Ademais, se apresenta de todo sem qualquer amparo legal, que no processo de recuperação judicial, cujos limites estão bem divisados pela Lei nº. 11.1012005, venha atribuir possibilidade de o órgão judicial, de plano, exigir pagamento de valores sem mesmo saber dos motivos pelos quais existe o inadimplemento.

Situação semelhante já foi apreciada nesta Câmara quando do julgamento do RAI nº 1012048-93.2020.8.11.0000, da Relatoria da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, quando assim restou ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE REPACTUAÇAO DE CONTRATO DE LIMPEZA E PORTARIA REALIZADO COM ENTE PÚBLICO MUNCIPAL – COBRANÇA DE VALORES A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS – INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE RECUPERAÇAO JUDICIAL – AÇÃO AUTONOMA – NECESSIDADE – GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. (..) A recuperação judicial configura um instituto criado por lei para viabilizar a preservação da atividade empresarial, de modo a evitar que uma empresa com dificuldades financeiras encerre suas atividades. Por meio de tal procedimento judicial, as sociedades empresariais adquirem um prazo para continuar operando enquanto negociam suas dividas com os credores sem o risco de terem suas dívidas executadas. (...) A recuperação judicial não constitui o meio adequado para a cobrança de créditos que a empresa em recuperação judicial possui em relação a terceiros, ou para determinar a repactuação de contratos com entes públicos, especialmente se os valores são controvertidos que demandam análise detalhada, devendo ser realizada em ação autônoma, de maneira a garantia o contraditório e a ampla defesa, sob pena de subverter o instituto da recuperação judicial.” (julgado em 02/09/2020, 2ª. Câmara Cível)’.

Com tais considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a abusividade das constrições realizadas, por ausência de previsão legal, e autorizar o levantamento do montante bloqueado em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020